Tribunal: CARF
Processo: 10380.005190/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005190/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FORTALEZA CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário que o sujeito passivo não contesta a
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o município em epígrafe, relativo
ao lançamento de multa por haver deixado de informar mensalmente por meio de GFIP todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária (Código de Fundamentação Legal – CFL 67) nas
competências 06/04, 12/04 e 13/05, conforme Relatório Fiscal, fls. 7/8.
Foi apresentada impugnação às fls. 46/48 e proferido o Acórdão 08-24.634, fls.
59/62, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005190/2009-24
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005190/2009-24

AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (Decreto no 70.235/1972). Assim, caso a petição apresentada como
defesa não contenha contestação alguma ao lançamento, não pode ser conhecida, não se
instaurando o contencioso administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 3/7/13 (cópia de Aviso de Recebimento - AR de fl.
70), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/7/13, fls. 72/75, no qual alega que a
sanção é desproporcional e desarrazoada para o caso e pede o cancelamento do débito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, contudo não pode ser
conhecido.
No presente caso, a impugnação não foi conhecida, pois a matéria não foi
expressamente contestada, sendo mantido o crédito tributário.
Assim, o recurso contra Acórdão de primeira instância que não conheceu da
impugnação deve ter por objeto referida declaração de não conhecimento, somente podendo ser
julgado se arguida, em preliminar.
Contudo, o recorrente limita-se a afirmar que a sanção é desproporcional e
desarrazoada.
Logo, além de não arguir o não conhecimento da impugnação, também não
apresenta, no recurso, qualquer argumento capaz de infirmar a autuação.
Desta forma, não se instaurou a fase litigiosa do procedimento e o recurso
somente poderia ter por objeto o não conhecimento da impugnação, o que não foi feito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital